Tribunal: TJSP
Processo: 1000312-28.2019.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000312-28.2019.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante VALE
DAS ÁGUAS ITATIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado
ANDREAS GREINER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000312-28.2019.8.26.0281/50000 - Voto no 36680
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000312-28.2019.8.26.0281/50000
EMBARGANTE: Vales das Águas Itatiba Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(ré/apelante)
EMBARGADO: Andreas Greiner (autor/apelado)
VOTO: 36680
Embargos de declaração. Desnecessidade de menção a
dispositivos legais para finalidade de prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vales das
Águas Itatiba Empreendimentos Imobiliários Ltda. (ré/apelante) contra acórdão desta Nona
Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação por ela
interposto, mantendo a parcial procedência do pedido formulado na ação de resolução
contratual c/c restituição de valores em sua face movida por Andreas Greiner
(autor/apelado).
Pleiteia a ré/apelante, ora embargante, sejam acolhidos os
embargos com a única finalidade de prequestionar os dispositivos legais que entende terem
sido violados pelo acórdão, quais sejam, o artigo 18, inciso V, da Lei no 6.766/70, os
artigos 300, 330, inciso I e § 1o, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil e os
artigos 186, 393, 397, parágrafo único, 402, 403, 418, 419, 884 e 927 do Código Civil.
Intimado a se manifestar sobre os embargos de declaração
opostos, o autor/apelado, ora embargado, permaneceu inerte.
Os autos foram conclusos para julgamento em 12 de
fevereiro de 2020.
É o relatório do necessário.
O prequestionamento solicitado só pode ser provocado em
sede de embargos de declaração quando as questões trazidas a Juízo não tiverem sido
enfrentadas na decisão embargada, ainda que implicitamente. Se a matéria foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000312-28.2019.8.26.0281/50000 - Voto no 36680
3
debate, tendo o acórdão, contudo, acolhido entendimento contrário aos interesses da parte,
o prequestionamento já está caracterizado e a decisão não demanda qualquer
esclarecimento.
Consigne-se a possibilidade do chamado prequestionamento
implícito para fins de acesso às cortes superiores, de modo que desnecessária a menção
explícita e exaustiva dos dispositivos tidos por violados.
Entendimento esse reforçado pela redação do artigo 1025 do
Código de Processo Civil, segundo o qual “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Diante de todo o exposto, ausente qualquer vício decisório,
impõe-se a rejeição destes embargos de declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator